Tribunal: TJMT
Processo: 0008234-84.2016.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008234-84.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DEORGENES FREDY RAMME - CPF: 029.477.339-83 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO QUE RESULTOU NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, OBSTANDO A FACULDADE CONTRATUALMENTE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O contrato é claro ao estipular que prevalecerá a dívida em moeda corrente em caso de inobservância dos prazos fixados para cumprimento da obrigação. Logo, o não pagamento da primeira parcela pelo embargante/apelante, ensejou o vencimento antecipado da lide, obstando a faculdade convencionada para entrega dos veículos.

2. Ainda que assim não fosse, a escolha das cores dos veículos pelo embargado/apelado está distante de constituir vínculo obrigacional, sendo, portanto, incabível a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil, pois, a bilateralidade das prestações constitui pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido.

3. Nesse contexto, não estando o credor/embargado/apelado obrigado a qualquer prestação, não há que se falar na incidência do referido instituto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos a Execução nº. 0008234-84.2016.8.11.0015, opostos em face de
DEORGENES FREDY RAMME
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 93390480 - Pág. 1/8 - fls. 141/149).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a tese autoral teve como fundamento a exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que o ora embargado deixou de escolher a cor do modelo do veículo que seria dado como pagamento da dívida.

Sustenta que a referida escolha cabia ao apelado, independentemente de notificação, pois, se o devedor/apelante tinha prazo certo para pagar a dívida, na forma de dação em pagamento de dois veículos, o credor/apelado, por força contratual, tinha obrigação de escolher a cor antes da data de vencimento, de modo que, a sua mora impediu o devedor/apelante de adimplir com parte de sua obrigação.

Argumenta que o apelado deu causa à inadimplência de parte da obrigação que lhe competia (a escolha dos veículos como meio de pagamento), configurando a
exceptio non adimpleti contractus
, na forma do artigo 476, do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial e, assim, extinguir a ação de execução (ID 93390491 - Pág. 1/93390492 - Pág. 3 - fls. 170/178).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 93390497 - Pág. 1/93390498 - Pág. 5 - fls. 191/203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à Execução, nos quais o embargante/apelante aduz que lhe foi facultado como forma de pagamento do saldo contratual a “a dação em pagamento de 02 (dois) veículos OKM”, da marca TOYOTA, modelo HILUX CD 4X4 SRV - ARO 17 - ANO/MODELO 2015/2015, orçados aproximadamente em R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), e que a escolha das cores dos veículos ficou a cargo do embargado/apelado, o que não ocorreu, de maneira que a execução é nula.

Contudo, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes (ID 93390480 - Pág. 1/8 - fls. 141/149), sentença contra a qual o embargante/apelante insurge-se, pugnando pela reforma da sentença.

Para tanto, o embargante/apelante aduz que a tese autoral teve como fundamento a exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que o ora embargado deixou de escolher a cor do modelo do veículo que seria dado como pagamento da dívida.

Sustenta que a referida escolha cabia ao apelado, independentemente de notificação, pois, se o devedor/apelante tinha prazo certo para pagar a dívida, na forma de dação em pagamento de dois veículos, o credor/apelado, por força contratual, tinha obrigação de escolher a cor antes da data de vencimento, de modo que, a sua mora impediu o devedor/apelante de adimplir com parte de sua obrigação.

Argumenta que o apelado deu causa à inadimplência de parte da obrigação que lhe competia (a escolha dos veículos como meio de pagamento), configurando a
exceptio non adimpleti contractus
, na forma do artigo 476, do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial e, assim, extinguir a ação de execução (ID 93390491 - Pág. 1/93390492 - Pág. 3 - fls. 170/178).

Contudo, sem razão o embargante/apelante.

É que, conforme se depreende do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o embargante/apelante reconheceu ser devedor da quantia de R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) (ID 102659494 - Pág. 16/20 - fls. 261/266).

E, segundo consta da Cláusula 2ª, a forma de pagamento da dívida ficou convencionada da seguinte forma:

“a)
O DEVEDOR pagará ao CREDOR a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia 23/02/2015
, e, portanto, emite e entrega ao CREDOR na presente data um cheque no valor da obrigação como título representativo do pagamento, sendo a quitação condicionada a efetiva compensação bancária do título.

b)
O DEVEDOR pagará ao CREDOR o saldo no valor de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) com vencimento no dia 10/03/2015
, mediante depósito bancário identificado na seguinte conta corrente: BANCO DO BRASIL S.A., agência n° 4270-6 e conta corrente n° 21.725-5, vinculada ao nome do CREDOR.

b.1).
É
facultado
ao

DEVEDOR o pagamento do saldo descrito no item “b” (acima) mediante dação em pagamento de 02 (dois) veículos 0 Km da marca TOYOTA, modelo HILUX CD 4X4 SRV - ARO 17 - ANO/MODELO 2015/2015, orçados no valor de aproximadamente R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais),
cuja entrega em favor do CREDOR deverá ocorrer mediante a formalização de instrumento próprio de contrato, contendo as condições da quitação integral do valor devido e demais clausulas próprias, até o dia 09/03/2015.

b.2). em não sendo apresentados os veículos até a data avençada, prevalecerá a dívida em moeda corrente, não podendo o DEVEDOR exercer fora do prazo a faculdade de escolha que o contrato lhe permitia.”
(ID 102659494 - Pág. 17 – fls. 262) (grifo nosso)

Por sua vez, a Cláusula 3ª, que trata do “vencimento”, prevê que:

“
O pagamento deverá ser realizado nas datas aprazadas, sob pena do vencimento antecipados da parcela futura, independentemente de prévia notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial
”
. (ID 102659494 - Pág. 18 – fls. 263)

No entanto, o embargante/apelante sequer realizou o pagamento do valor constante da alínea “a”, qual seja, o de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocorrendo o vencimento antecipado das parcelas, tal como definido na cláusula 3ª, acima destacada, de maneira que não há que se acatar a alegação do embargante/apelante acerca da exceção de contrato não cumprido.

Com efeito, com o não pagamento da primeira parcela (no valor de R$ 100.000,00), o embargante/apelante perdeu a faculdade convencionada na alínea “b.1”, em razão do vencimento antecipado da lide.

Ainda que assim não fosse, a entrega dos 02 (dois) veículos constitui uma faculdade para pagamento da quantia discriminada na alínea “b”, de maneira que, não procedendo o embargado/apelado à escolha da cor dos automóveis, poderia ter o embargante/apelante cumprido com a obrigação mediante o pagamento em pecúnia do valor correspondente (R$ 318.000,00), mediante depósito bancário, tal como definido na referida alínea “b”.

Até porque, a escolha das cores dos veículos pelo embargado/apelado está distante de constituir vínculo obrigacional, sendo, portanto, incabível a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil, pois, a bilateralidade das prestações constitui pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Logo, não estando o credor/embargado/apelado obrigado a qualquer prestação, não há que se falar na incidência do referido instituto.

Nesse contexto, não conseguindo o embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada em sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021